Tribunal: TJDFT
Processo: 0742352-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742352-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VIVIANE DIAS MOTA IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO Em que pese a instrução do habeas corpus com a cópia da ação penal e o mandado de prisão preventiva, não consta dos presentes autos a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva da paciente, sendo imprescindível a sua juntada para conhecimento e apreciação da fundamentação que ensejou a medida, sobretudo porque não disponível para consulta por esta instância. Diante do exposto, determino às impetrantes que juntem, no prazo de cinco dias, cópia integral da aludida decisão, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator